Tribunal: TJMT
Processo: 0005730-83.2009.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005730-83.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ERNANI SCHMECHEL GRIEP - ME (APELADO), LAURO MACHADO - CPF: 331.315.030-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERNANI SCHMECHEL GRIEP - CNPJ: 04.049.289/0001-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA” - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do autor por prazo superior ao prazo prescricional da ação, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal.

2. No caso em apreço, considerando que não restou caracterizada inércia da parte autora na perseguição de seu crédito, deve a sentença recorrida ser anulada.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da “Ação de Execução por Quantia Certa” n.o
0005730-83.2009.8.11.0037
, proposta em desfavor de
ERNANI SCHMECHEL GRIEP
e
LAURO MACHADO
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente dos créditos exequendos.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença asseverando acerca da inexistência de prescrição, eis que “
e em casos que mesmo não tenha ocorrido a localização de bens ou valores passíveis de penhora, mas seja verificado o esforço incansável do exequente, bem como expedição de ofícios, diligências e pesquisas em nome da parte em órgãos de convênio com o judiciário, a prescrição deve ser interrompida com o ajuizamento, sob pena de onerar ainda mais o credor que pede socorro ao judiciário para receber valores não adimplidos
”.

Informa que “
em nenhum momento o recorrente permaneceu ‘parado’ nos autos, ao contrário verifica-se foi o exaurimento de diligências e boa-fé processual que justificaram o deferimento do andamento do feito e novas diligências de pesquisas
”, não podendo a prescrição ser mantida neste processo.

Diante do exposto, pugna o autor pelo provimento de seu apelo a fim de anular a sentença recorrida para dar prosseguimento à demanda.

A parte adversa, ao contrarrazoar o recurso interposto, defende que “
a r. sentença proferida pelo juízo de piso com costumeiro acerto, reconheceu e declarou a ocorrência da prescrição intercorrente, que se deu em razão do feito tramitar há quase 14 (quatorze) anos sem êxito na satisfação da dívida, nem mesmo parcial, de forma que a demanda não pode ser eternizada
”.

Assim, considerando que passados quase 10 (dez) anos da suspensão do feito deferida no ano de 2013, o exequente não logrou êxito na localização de bens da parte executada, requer seja configurada a prescrição, nos termos da sentença prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Execução por Quantia Certa” n.o 0005730-83.2009.8.11.0037, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente dos créditos exequendos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora e ora apelante, desde 23 de setembro de 2009, vem perseguindo seu crédito em desfavor do réu que, mesmo citado em 20 de outubro de 2009 (id. 183774329 - Pág. 57), deixou de adimplir os débitos elencados na petição inicial.

Contudo, apesar das inúmeras manifestações protocoladas pela exequente nos autos, houve apenas o adimplemento parcial dos débitos, eis que desde 2013 a exequente não localiza bens das partes adversas.

Ato contínuo, em 05 de julho de 2023, considerando ter ocorrido prescrição intercorrente no caso em epígrafe, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas e as peças juntadas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

O Juízo
a quo
julgou extinto o feito com resolução de mérito, reconhecendo e declarando a prescrição intercorrente por considerar que “
a demanda não pode ser eternizada, devendo encontrar termo, ainda que não haja a satisfação da obrigação
”, levando ainda em conta a ausência de localização de bens da parte executada.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a exequente sempre atuou de modo diligente, realizando buscas, respondendo aos comandos judiciais e perseguindo seu crédito por todos os meios disponíveis.

Dessa forma, diante do exposto, não há de prevalecer a sentença prolatada que extinguiu o feito com resolução de mérito por supostamente ter ocorrida a prescrição intercorrente dos créditos exequendos, eis que não houve inércia pelo autor.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
NÃO INCIDÊNCIA
- TERMO INICIAL - DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC - IRRETROATIVIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional
e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo. (TJMT - N.U 0000357-86.2012.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

AÇÃO MONITÓRIA -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
INOCORRÊNCIA
-
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE
-
SENTENÇA CASSADA
- RECURSO PROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do autor por prazo superior ao prazo prescricional da ação, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal
. (TJMT - N.U 0007100-46.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS
-
AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE
- AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO, COM RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.
Todavia
,
não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis
.
Também
,
a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado
. “(...) 4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”. (REsp 1.604.412/SC). (TJMT - N.U 0000922-09.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Assim, considerando que não restou caracterizada inércia da parte autora na perseguição de seu crédito, deve a sentença ser anulada.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto a fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023